Tribunal: TJDFT
Processo: 0770627-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. NÃO APRESENTAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrente foi considerado inapto nos exames médicos. Aduz que foi surpreendido e que realizou os exames de forma antecipada. No exame denominado Topografia, após verificação ficou constatado que o erro da clínica que realizou os exames e para tanto emitiu a declaração constante dos autos. Aduz que é leigo e não poderia saber que tal exame constante da lista estaria faltando. O erro foi da clínica que realizou o exame e não do recorrente. Requer a reforma da sentença.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 68843840 e 68843841.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia no presente caso consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente: ii) verificar a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do recorrente, em função da violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A análise do recurso requer a ponderação entre a aplicabilidade do princípio constitucional da igualdade e o respeito às normas estabelecidas no edital do concurso, que possui força de lei do certame. A jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 485 reconhece a limitação da intervenção judicial no mérito administrativo, restringindo-se à verificação da legalidade. Neste contexto, a decisão impugnada, ao manter a inaptidão do candidato com base nos critérios do edital, encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal e na observância do controle jurisdicional apenas em casos de ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
8. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e do STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame
9. A eliminação do recorrente foi legítima e se deu pelo fato de não ter apresentado o exame solicitado, situação que se enquadra no subitem 14 do edital de abertura: “[...]14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. [...] 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica;”. O edital foi claro quanto a impossibilidade de conceder uma segunda chance ao candidato (subitem 14.11).
10. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019; Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019; Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Edital no 04/2023-DGP/PMDF
Tema 485/STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019;
Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019;
Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019;
Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.